Tribunal: TJES
Processo: 5000786-28.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-28.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: JANE SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000786-28.2023.8.08.0042

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.

RECORRIDO
: JANE SANTOS DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM ORDEM DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual professora contratada em regime de designação temporária pelo Município de Rio Novo do Sul/ES pleiteia o pagamento de diferenças salariais para adequação de seu vencimento ao Piso Salarial Nacional do Magistério.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas, afastando o pedido de suspensão do feito.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão dos Temas 1.308 e 1.324 do STF. No mérito, defende a inaplicabilidade do piso a professores temporários e a existência de um "vácuo legislativo" para o reajuste.

4. A r. sentença não merece reparos. Inicialmente, afasta-se o pedido de sobrestamento, pois, embora a matéria seja objeto de Repercussão Geral no STF, não há ordem expressa do Ministro Relator para a suspensão de todos os processos que tramitam nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. No mérito, a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional, é de aplicabilidade a todos os profissionais do magistério da educação básica pública, não fazendo distinção entre servidores efetivos e temporários. Entendimento diverso violaria o princípio da isonomia, remunerando de forma inferior trabalhadores que exercem a mesma função. A tese de "vácuo legislativo" para o reajuste anual também não prospera, pois o critério legal permanece aplicável, sendo a matéria já pacificada em diversas instâncias judiciais. Correta, portanto, a sentença que reconheceu o direito da autora às diferenças salariais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Rio Novo do Sul/ES ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)